Tribunal: TJBA
Processo: 0000715-98.2010.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000715-98.2010.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA BASTOS MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
JOAO DA COSTA FONTOURA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO DA COSTA FONTOURA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO SALARIAL INDEVIDA POR QUASE UM ANO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS. TEMA 940 DO STF. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de servidor municipal de Macaúbas, condenando o ente público ao ressarcimento de salários retidos entre março de 2010 e fevereiro de 2011, além de indenização por danos morais fixada originariamente em R$ 5.000,00.

2. O Município insurgiu-se alegando a prescrição quinquenal, a inexistência de prova de assédio e a legalidade de descontos por supostas faltas.

3. O autor, em suas razões, pugnou pela inclusão dos agentes públicos (ex-Secretária de Educação e ex-Diretor de Colégio) no polo passivo e pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 60.000,00, ante a gravidade da conduta e o tempo de tramitação processual superior a 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento; (ii) verificar a licitude da retenção de vencimentos operada pela administração sem a observância do contraditório e da ampla defesa; (iii) avaliar a configuração do assédio moral e do abuso de poder exercido pelos superiores hierárquicos; (iv) definir o valor adequado da indenização por danos morais e a legitimidade dos agentes públicos para figurar na lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Prescrição e Trato Sucessivo
. Em se tratando de cobrança de parcelas remuneratórias de servidor público, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a lesão mensalmente. Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao protocolo da inicial, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

6.
Ilicitude da Retenção Salarial
. A privação de verba alimentar por doze meses consecutivos sem o devido processo administrativo constitui ato ilícito flagrante da Administração Pública. Tal conduta compromete a subsistência digna do servidor e viola os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

7.
Configuração do Assédio Moral
. O depoimento testemunhal colhido confirma a existência de perseguição política e ambiente de trabalho hostil, caracterizado pelo desvio de finalidade dos atos administrativos e pelo uso de descontos salariais como mecanismo de punição informal e humilhação, o que enseja o dever estatal de indenizar.

8.
Majoração do Quantum Reparatório
. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se irrisório diante da extensão do dano. A majoração para R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e o sofrimento imposto ao servidor por mais de uma década de litígio.

9.
Ilegitimidade Passiva dos Agentes (Tema 940/STF)
. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público que causa dano a terceiros no exercício de sua função não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória, devendo o ente público responder objetivamente e, em caso de dolo ou culpa, exercer o direito de regresso.

10.
Honorários Advocatícios
. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Município de Macaúbas conhecido e desprovido. Recurso de Jorge Silva Bastos Magalhães conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

12.
Tese de julgamento
: "1. A retenção indevida de verba salarial por período prolongado, sem processo administrativo prévio, configura dano moral indenizável. 2. A ação de reparação de danos por ato de agente público deve ser ajuizada exclusivamente em face do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o agente parte ilegítima no polo passivo".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000305-65.2011.8.05.0156
, em que figuram como apelantes e apelados
JORGE SILVA BASTOS MAGALHÃES
e o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça